Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver declarada a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário do valor R$ 2.060,32 (dois mil e sessenta reais e trinta e dois centavos), referente a débito apurado em virtude do recebimento indevido de verba remuneratória.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, informou que é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF e, em 29/10/2021, por meio do Despacho SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, foi informado sobre a necessidade de repor ao erário a quantia de R$ 2.060,32 (dois mil e sessenta reais e trinta e dois centavos), a partir da folha de 08/2023, em razão de recebimento indevido de Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE entre 02/08/2022 e 31/10/2022. Esclareceu ter solicitado a redução da sua carga horária, não tendo a SEE/DF, no entanto, excluído a referida gratificação. E que, ao perceber o erro, solicitou a retirada do benefício de sua folha de pagamento. Sustentou que sempre esteve de boa-fé e que o erro foi exclusivo da Administração Pública.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever do servidor de promover reparação ao Estado.

5. Em sua insurgência, o recorrente sustenta que o pagamento recebido de modo indevido decorreu de culpa exclusiva da Administração Pública, inexistindo qualquer elemento nos autos a indicar a sua intervenção ou contribuição para o equívoco. Concluiu que, não havendo comprovação de má-fé, incabível o ressarcimento pretendido pelo recorrido.

6. No caso, a Administração Pública informou ao recorrente que promoveu o pagamento indevido da quantia de R$ 2.060,32 (dois mil e sessenta reais e trinta e dois centavos), referente a Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE entre 02/08/2022 e 31/10/2022, e que, em decorrência, caberia ao servidor promover a reposição do montante ao erário.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. Conforme se observa do contexto fático probatório, a despeito de não existirem provas nos autos de que o servidor tenha concorrido para o recebimento de verba remuneratória reputada indevida, já que não tinha ingerência sobre o seu contracheque e não era o responsável por implementar o seu pagamento, dispunha de condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores referentes à Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE, ainda que de pouca monta, tendo em vista a redução de carga horária por ele mesmo requerida, inclusive com alteração de lotação, conforme se extrai do documento de ID 54808096.

9. Portanto, não há, no caso, prova da legítima expectativa e boa-fé na percepção de parcela remuneratória indevida e de fácil constatação após a redução da jornada laboral do servidor.
10. É firme o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que os valores recebidos em razão de fraude/má-fé do administrado devem ser devolvidos. Nesse sentido: Acórdão 1756369, 07351432320228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1733071, 07629849020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1660617, 07438008520218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Ausente a boa-fé objetiva do servidor, a sentença não merece reparo.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.